Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança - taxa referencial – para atualização monetária das condenações aplicadas em face da Fazenda Pública. Reconheceu que referido índice não é capaz de recompor o valor da moeda, por não ser adequado a capturar a variação de preços da economia.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146 - Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu: "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
3. Na hipótese, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 11/03/2020, ou seja, após a publicação do acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade da TR, em 20/11/2017. Cabível, desse modo, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.